Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709049-32.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, OSAIR FRANÇA DE OLIVEIRA, OSANA DOS SANTOS, OSANA MARIA CARDOSO FELIPE, OSCAR PEREIRA, OSEIAS FERREIRA EMERICK, OSEAS RIBEIRO VIANA, OSEIAS PEREIRA DOS SANTOS, OSEIAS ROSA DE SOUZA, OSIAS FUNES VIEIRA, OSIMAR MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 65479184, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS; situação que ensejou a interposição de recursos de agravo direcionados às cortes superiores. O Superior Tribunal de Justiça (ID 72133891) deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e não conheceu do agravo em recurso especial. O Supremo Tribunal Federal (ID 72133892) devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 103, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 589490; e também ao Tema 1.255, afetado no RE 1412069 com a finalidade de sedimentar orientação quanto à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Desse modo, os autos devem permanecer sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1412069 (Tema 1.255). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010